Tribunal: TJPA
Processo: 0007016-21.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007016-21.2017.8.14.0009

APELANTE: ROSIVAN DA SILVA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO PARA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E SUBSTITUIÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO APELANTE EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 96, I C/C ART.97, §1, AMBOS DO CP
. Inviável,
a reforma da decisão para que seja estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para internação e substituição da medida por tratamento ambulatorial a ser realizado em Centro de Atenção Psicossocial, uma vez a perícia de verificação de sanidade mental, constatou que o apelante demonstra exaltação ao ser questionado sobre o crime de homicídio qualificado, que cometeu contra uma idosa de quase 70 (setenta) anos de idade, bem como, apresenta humor instável e baixo liminar a tolerância e, não pode ser contrariado, circunstâncias que demonstram que o apelante é potencialmente perigoso, sendo arriscado colocá-lo, neste momento, em tratamento ambulatorial, pois o provimento da medida representa riscos a integridade física dos profissionais ou até dos familiares que mantenham contato com o recorrente.

Por certo, o
magistrado não é obrigado a determinar o tratamento ambulatorial, se as circunstâncias do caso concreto recomendarem a imposição de internação do acusado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, atendendo ao que dispõe os
arts. 96, I e 97, §1°,
do CP. Ademais, a medida de segurança de internação fixada pelo juízo criminal, foi determinada por 03 (três) anos, precisamente em 07/06/2021, período ainda não cumprido, sendo consignado pelo juízo
a quo
que o apelante deverá ser submetido à avaliação periódica, logo, dentro do prazo previsto na legislação em vigor, não havendo, qualquer ilegalidade na decisão combatida pela defesa. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ROSIVAN DA SILVA CUNHA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Consta na denúncia que no dia 25/05/2017, por volta de 07h30min, na Vila de Fátima, Rua do Paraíba, município de Tracuateua, o acusado Rosivan da Silva Cunha, com dolo direito e
animus necandi
, ceifou a vida de Leonor Cavalcante das Neves.

Infere-se da inicial acusatória, que a vítima estava se dirigindo ao seu trabalho na roça, na comunidade Vila de Fátima, quando foi surpreendida e alvejada pelo acusado, com golpes de arma branca, tipo faca.

De acordo com o Ministério Público, o acusado e a vítima haviam se desentendido anteriormente acerca da criação de patos, galinhas e outros animais da vítima, que invadiam o quintal do acusado. Por isso, o acusado teria ameaçado tanto a vítima quanto seus familiares.

No dia dos fatos, uma guarnição policial foi acionada por populares, informando que o denunciado havia ceifado a vida da vítima, ocasião em que os policiais diligenciaram até o local e constataram a veracidade dos fatos, sendo informados sobre o destino do acusado.

Após buscas, Rosivan da Silva Cunha foi preso em flagrante delito e encaminhado a DEPOL, tendo naquela ocasião confessado a prática do crime, informando que a vítima o teria acusado de ter roubado um frango, alegando, ainda, que há muito tempo tinha raiva da ofendida.

Por fim, ressaltou o
dominus litis
que o acusado é conhecido por ser uma pessoa muito violenta, já tendo matado vários animais domésticos dos vizinhos e invadido residências.

Por tais fatos, foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Transcorrida a instrução processual, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança no dia 07/06/2021, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu Rosivan da Silva Cunha, com esteio no art. 386, VI, do CPP, (absolvição imprópria), determinando a aplicação de medida de segurança pelo prazo máximo de 03 (três) anos, considerando ser o acusado portador de doença psiquiátrica, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, nos termos dispostos no art. 96, I e art. 97, §1º, ambos do Código Penal.

Inconformado, interpôs por meio de defensor público o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da decisão, para que seja estabelecido o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para internação e substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial, a ser realizado no Centro de Atenção Psicossocial CAPS/SUS.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

R
equer o apelante, a reforma da r. sentença condenatória, para que seja estabelecido pelo juízo
ad quem
o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, para internação e substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial a ser realizado no Centro de Atenção Psicossocial CAPS/SUS.

Contudo, tal pleito não merece prosperar.

No caso, o apelante Rosivan da Silva Cunha em 25/05/2017, ceifou, com golpes de arma branca, tipo faca, a vida de Leonor Cavalcante das Neves.

Instaurado incidente de sanidade mental, conforme determinação do juízo
a quo
(ID 8376456) e submetido o acusado, ora recorrente, a exame pelo Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” (ID 8376456), homologado pelo magistrado (ID 8376456), foi ele absolvido pelo juízo sentenciante, com esteio no art. 386, VI, do CPP, (absolvição imprópria), sendo determinado em sentença proferida em
07/06/2021
(ID 8376463),
medida de segurança
consistente em
internação em hospital de custódia pelo prazo de 03 (três) anos, com fundamento nos artigos 96, I e 97, §1°, do Código Penal
.

Inicialmente, cumpre destacar o que conclui o Laudo de Insanidade Mental realizado no ora apelante,
verbis:

“(...)
EXAME DO ESTADO MENTAL
: Comparece escoltado e algemado, na condição de réu preso. Alerta, autocuidado precário, discurso não espontâneo,
exaltado quando instado a falar do crime, diante do qual se sente-se vítima das circunstâncias e culpabiliza a vítima, no que é reforçado pelo familiar
. Globalmente orientado. Sensopercepção inalterada.
Pensamento pobre, perseverante, organizado com ideias supervalorizadas de desconfiança e autorreferência
:
juízo crítico, abstração e raciocínio visuoespacial comprometidos ou abolidos
. Demonstra conhecer noções elementares de normas legais de propriedade, regulamentação de benefício social e de pessoas portadoras de deficiência.
Afeto infantilizado e humor instável. Baixo liminar de tolerância a contrariedade
.
Atenção dividida diminuída, amnésia lacunar

e hipominésia do trabalho. Controle inibitório prejudicado.

07. CONCLUSÃO:

01. Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G403, CID10;

02. Retardo mental moderado
; (...)”

Concernente ao pedido apresentado pelo apelante, em que este postula que seja determinado
o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, para internação e substituição da medida de internação, por tratamento ambulatorial a ser realizado no Centro de Atenção Psicossocial CAPS/SUS
, entendo,
não merece ser acolhido,
uma vez que a perícia de Verificação de Sanidade Mental, destaca, a partir do exame do estado mental, que o apelante Rosivan Silva da Cunha,
se exalta quando é questionado sobre o crime que vitimou
Leonor Cavalcante das Neves
,
idosa, que à época do crime estava com 67 (sessenta e sete) anos de idade, além do que, apresenta humor instável e baixo liminar a tolerância e, não pode ser contrariado
.

Diante de tais fatos, observa-se que o apelante, que ceifou a vida de uma idosa de quase 70 (setenta) anos de idade, com golpes de arma branca, delito este, que de acordo com o exame em questão lhe causa extrema irritação quando é questionado sobre o que ocorreu na ocasião, além do que, constata-se que o recorrente é individuo com humor instável, e extremamente intolerante, e ao que parece, não pode ser contrariado, circunstâncias, que, portanto, demonstram que o apelante é potencialmente perigoso, sendo arriscado em demasia colocá-lo, neste momento, em tratamento ambulatorial, pois o provimento da medida representa riscos a integridade física dos profissionais ou até dos familiares que mantenham contato com o recorrente.

Ademais, o MM. Magistrado sentenciante, não é obrigado a determinar o tratamento ambulatorial, se as circunstâncias do caso concreto recomendarem a imposição de internação do acusado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, atendo-se estritamente ao que dispõe os
arts. 96, I e 97, §1°, do Código Penal
,
verbis:

Art. 96. As medidas de segurança são:

I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado
;
II - sujeição a tratamento ambulatorial;

Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação
(art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 01 (um) a 03 (três) anos
.

De mais a mais, a medida de segurança de internação fixada pelo juízo criminal da Comarca de Bragança, foi determinada por 03 (três) anos, precisamente em 07/06/2021, período ainda não cumprido, sendo consignado pelo juízo
a quo
que o apelante deverá ser submetido à avaliação periódica, logo, dentro do prazo previsto na legislação em vigor, não havendo, qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão combatida pela defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SENTENCIADO SUBMETIDO À MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 527 DO STJ. PERÍODO MÍNIMO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA: 3 (TRÊS) ANOS. PRAZO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CRIMES GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. O art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial deve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos
.2. Trata-se de previsão legal que deve ser interpretada em conformidade com a redação da Súmula n. 527/STJ: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".3. Não se olvidar a possibilidade de desinternação de pacientes após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano,
contudo, no caso tal aplicação não se mostra recomendável, dado o alto grau de periculosidade do custodiado em razão da prática de delitos de alto potencial ofensivo (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)
.4
. No caso, o período mínimo de execução da medida de segurança sequer foi alcançado (pouco mais de 1 ano e 09 meses), o que afasta a possibilidade de desinternação, mesmo após a constatação do laudo
.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 779473 SC 2022/0337503-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME APENADO COM RECLUSÃO – PERICULOSIDADE DO APELANTE DEMONSTRADA – INTERNAÇÃO IMPOSITIVA –
ALMEJADA APLICAÇÃO DA INTERNAÇÃO NO GRAU MÍNIMO DE 1 ANO - PRETENSÃO DESACOLHIDA - RECURSO DESPROVIDO. Via de regra, o critério de escolha da medida de segurança repousa na qualidade da pena aplicada à infração penal, de tal forma que na hipótese de reclusão será adequada a internação, ao passo que no caso de detenção será possível a imposição do tratamento ambulatorial (artigo 97, caput, do Código Penal). Excepcionalmente, poderá o juiz, à luz do princípio da proporcionalidade e considerando as nuances do caso concreto, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial nas hipóteses em que se mostra, indene de dúvidas, que tal medida de segurança é suficiente a alcançar a finalidade curativa buscada.
In casu, considerando as circunstâncias de sua saúde metal salientadas pela perícia, a notificação de que em outra oportunidade o réu interrompeu o tratamento, e despontando em seu desfavor a periculosidade da ação, tratando-se de uma dupla tentativa de homicídio, impõe-se a aplicação da medida de segurança de internação. Revela-se inviável falar em aplicação da internação no grau mínimo de um ano, quando o próprio laudo pericial descreve que o quadro de saúde mental do réu impõe a necessidade de tratamento contínuo, por no mínimo três anos.
(
TJMS
- APR: 00005493920208120021 Três Lagoas, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior
, Data de Julgamento: 17/05/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL POR TRÊS VEZES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA AO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO PREJUDICADO. RÉU ABSOLVIDO. -
Imperiosa a manutenção da medida de segurança de internação aplicada pelo Juízo de piso, nos termos do art. 97 do Código Penal, uma vez que as condutas atribuídas ao réu forem puníveis com pena de reclusão e, apesar de existir posicionamento diverso e predominante, no caso concreto, não é recomendável a alteração para tratamento ambulatorial - Incabível a fixação de medida de segurança de tratamento ambulatorial se, analisadas e ponderadas as circunstâncias do caso em comento, for constatada a alta periculosidade do réu, que é portador de doença psicótica não orgânica não especificada, sendo necessária, portanto, a aplicação de internação em estabelecimento adequado, até a cessação da periculosidade do agente
- (TJMG - APR: 01214827920188130313, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 01/06/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023